Tribunal: STF
Processo: ARE 1574276
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS JULGADOS E DO NECESSÁRIO COTEJO ANALÍTICO. DESCABIMENTO DOS EMBARGOS. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

    1. O recorrente não procedeu ao indispensável cotejo analítico entre o acórdão recorrido e o precedente desta CORTE apontado como paradigma.

    2. Os embargos de divergência não são instrumento de mero reexame da decisão anterior, sendo irrecusável o cotejo analítico e a total correspondência entre os julgados colocados em confronto.

    3. Agravo interno a que se nega provimento.